Tribunal: STF
Processo: ARE 1542153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003). Sentença condenatória. Insurgência defensiva com pedido de absolvição. Não acolhimento. Comprovadas a materialidade delitiva e a autoria, inevitável a condenação do ora apelante. Os policiais militares ouvidos em juízo, compromissados com a verdade, foram uníssonos na afirmação de que o réu tentou fugir da abordagem policial. Quando abordado, foi constatado que conduzia veículo produto de roubo que tinha ocorrido há oito dias. No porta-luvas, encontrou-se a arma de fogo marca Taurus, calibre .38, além de quinze cartuchos íntegros. A absolvição do ora recorrente quanto à imputação de ter roubado o automóvel não influencia o julgamento, nestes autos, do crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Versão exculpatória do réu apresentada em juízo completamente inverossímil e fantasiosa, além de guardar incongruências com o seu interrogatório na fase inquisitorial. Condenação mantida. Pena aplicada no mínimo legal e substituída por duas penas restritivas de direitos. Regime aberto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente